Tribunal: TJSP
Processo: 1057133-23.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ônus da sucumbência - Sucumbência parcial - Cada parte deve arcar com os honorários dos advogados e metade das custas e despesas processuais – Aplicação do art. 21, do Código de Processo Civil/1973 (vigente à época) - Aplicação, de outra parte, do disposto

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ônus da sucumbência - Sucumbência parcial - Cada parte deve arcar com os honorários dos advogados e metade das custas e despesas processuais – Aplicação do art. 21, do Código de Processo Civil/1973 (vigente à época) - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.